Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707327-25.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIELY MELO DE OLIVEIRA APELADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E S P A C H O A Apelação da Autora (ID 26385848), que não é beneficiária da justiça gratuita (ID 26384957), não foi instruída com o comprovante de pagamento das custas do recurso. Diante desse cenário e em atenção ao disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator